Tribunal: TJDFT
Processo: 0740007-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando recebe o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
2. A necessidade do maior não é presumida, e, portanto, foi estabelecida mediante decisão judicial proferida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.1. Ao menos em sede de cognição sumária dos elementos ora disponíveis, não se mostra adequada a suspensão ou a redução do que ora fora objeto de decisão proferida em Juízo quanto ao montante do valor dos alimentos pactuados.
3. A questão da exoneração e da redução dos alimentos deverá ser melhor examinada por ocasião da adequada instrução na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise. 3.1. É prudente e necessária a produção de provas e o contraditório a fim de averiguar o binômio necessidade-possibilidade, para que, as necessidades do alimentado não sejam prematuramente afrontadas.
4. Agravo conhecida e não provida. Decisão mantida.